Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO. INEXISTENTES. INEXIGIBILIDADE, ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADAS EM SEDE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A regularidade da citação, em consonância com as determinações legais, é pressuposto de validade da relação processual, e sua inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato, conforme estabelecem os artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. A citação por meio postal está disciplinada no artigo 248 do Código de Processo Civil, do qual se infere que é considerada válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 1.2. Inexiste determinação legal para a citação pessoal do executado, por intermédio de um oficial de justiça, que somente será mobilizado no caso de necessidade de penhora e avaliação, quando verificado o não pagamento da dívida no prazo assinalado. 1.3. Não há nulidade de citação quando o mandado foi efetivamente recebido no endereço da sede do agravante, sendo, inclusive, o mesmo endereço indicado na impugnação apresentada.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a cobrança de dívidas líquidas e certas, a prescrição é quinquenal. Precedentes. 2.1. O prazo para o exercício da pretensão executória lastreada em contrato particular assinado por 2 (duas) testemunhas, é de 5 (cinco) anos. 2.2. Considerando que o contrato de patrocínio foi firmado entre as partes em 06/11/2018 e que a execução fora ajuizada em 05/05/2023, resta evidente a inocorrência de prescrição.
3. As alegações de cumprimento pleno do objeto do contrato, da inexigibilidade e iliquidez do título e do excesso de execução, são todas matérias que exigem dilação probatória, possíveis de serem analisadas em sede de embargos à execução, mas não em impugnação à penhora, tampouco na via estreita do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.